Tribunal: TJSP
Processo: 0000959-49.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples (artigo 155, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da acusada pelo delito. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta alteração. 4. Fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, na esteira da orientação

Ementa:

Apelação. Crime de furto simples (artigo 155, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da acusada pelo delito. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta alteração. 4. Fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000959-49.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante FERNANDA
FLORÊNCIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-49.2018.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000959-49.2018.8.26.0548
Apelante: Fernanda Florêncio dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 12.995.
Apelação. Crime de furto simples (artigo 155, “caput”, do Código
Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da
acusada pelo delito. 2. Não incidência do princípio da
insignificância. 3. Sanção que comporta alteração. 4. Fixação do
regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, na esteira
da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença (fls. 244/246), cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para condenar FERNANDA FLORÊNCIO DOS
SANTOS às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Apelou a defesa, pleiteiando a absolvição, alegando
atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer o estabelecimento do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 260/271).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do apelo (fls. 292/295).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-49.2018.8.26.0548 -Voto no
3
Bem definido que a acusada Fernanda praticou a
conduta descrita na denúncia, mais precisamente, subtraiu para si, 01
saboneteira de plástico, 09 barras de chocolate “alpino”, 06 unidades de
todinho, bens avaliados em R$ 48,91, pertencentes à vítima “Mercadão do
Real”.
É o que se depreende, sem discrepância, do boletim
de ocorrência (fls. 9/11), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/14),
bem como da prova oral (fls. 5, 6 e 7; mídia digital), pontuando-se que a
acusada confessou a realização da conduta, em sede policial (fls. 8).
Por sua vez, sem razão a defesa ao apregoar a
atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância.
Consoante proclamado pelo Supremo Tribunal
Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o princípio da
insignificância, enquanto fator de descaracterização material da tipicidade
penal, reclama “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada...” (HC no 84.412-0).
A partir destas balizas, observa-se que o valor
subtraído (R$ 48,91 auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/14)
guarda alguma expressividade econômica. Além disso, não se cuida de
gênero de primeira necessidade.
Nesta matéria, urge diferenciar a subtração de bem
de ínfimo valor daquela que envolve coisa de pequeno valor. Somente a
primeira enseja a incidência do princípio da insignificância enquanto fator de
exclusão da tipicidade; segunda denota o chamado furto privilegiado no
caso do agente também ser primário (artigo 155, par. 2o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-49.2018.8.26.0548 -Voto no
4
De fato, “é imprescindível a distinção entre ínfimo
(ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, furto
privilegiado; aquele, na atipia conglobante” (STJ, HC no 294.261, rel.
Min. Felix Fischer). Vale dizer, conforme o advertiu o Supremo Tribunal
Federal, “é necessário distinguir o 'furto insignificante' daquele referente
à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática
de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura do 'furto
privilegiado', previsto no artigo 155 2o, do Código Penal” (HC no 120.083,
rel. Min. Teori Zavascki).
Enfim, a hipótese era mesmo de condenação.
4. A sanção comporta alteração.
A pena-base foi fixada ano mínimo legal, ou seja, 1
ano de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, coreta a elevação da sanção em
1/6, ante a presença da agravante da reincidência (F.A. de fls. 233/236; crime
de tráfico de drogas), chegando-se a 1 ano e 2 meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 dias-multa.
Sanção que se transmuda em definitiva, ante a
ausência de causas de aumento ou diminuição.
Considerando, todavia, o valor dos bens e que
favoráveis as circunstâncias judiciais, fixa-se regime inicial aberto para a
pena privativa de liberdade, na esteira da orientação firmada pelo Supremo
Tribunal Federal (HC no 123.108, rel. Min. Roberto Barroso; HC no
123.734, rel. Min. Roberto Barroso; HC no 143.511, rel. Min. Roberto
Barroso; HC no 144.209, rel. Min. Roberto Barroso; RHC no 143.304-
AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 138.390, rel. Min. Edson
Fachin).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000959-49.2018.8.26.0548 -Voto no
5
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, a fim de fixar o regime inicial aberto para a pena privativa de
liberdade.

LAERTE MARRONE
Relator